Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-07.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722640-07.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA FERREIRA RAMOS APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O O presente recurso foi julgado na 10a sessão ordinária do Plenário Virtual (período de 20/04/2023 a 27/04/2023), conforme certidão de ID 46209804 e acórdão no 1693050 juntado ao ID 46256676. Na petição acostada ao ID 46410273, a apelante suscita questão de ordem, requerendo a nulidade do julgamento em razão de não ter sido observado o pedido de retirada do processo da sessão virtual para inclusão em sessão presencial a fim de possibilitar a realização de sustentação oral. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, serão excluídos da sessão virtual os processos que tiverem pedido de sustentação oral. No caso, verifica-se que em 17/03/2023, antes da abertura da referida sessão virtual, a apelante peticionou nos autos e requereu o julgamento presencial para fins de sustentação oral (ID 44725997), o que não foi observado pela Secretaria. Feitas essas ponderações, submeto a análise da questão de ordem ao órgão colegiado. Inclua-se em julgamento em mesa. Brasília, 02 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora